Tribunal: TJSP
Processo: 1003080-35.2020.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Cédula de crédito bancário – Transação não reconhecida – Laudo pericial que demonstrou a falsidade da assinatura – Ocorrência de fraude – Restituição das cobranças indevidas de forma simples, ante a ausência de má-fé do réu – Dano moral caracterizado – Valor fixado na r. sentença que se revelou suficiente – Sentença reformada em parte – Recurso

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Cédula de crédito bancário – Transação não reconhecida – Laudo pericial que demonstrou a falsidade da assinatura – Ocorrência de fraude – Restituição das cobranças indevidas de forma simples, ante a ausência de má-fé do réu – Dano moral caracterizado – Valor fixado na r. sentença que se revelou suficiente – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido*